Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-18.2013.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001489-18.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COFFCOTTON DO BRASIL COM IND EXP PROD AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 80.203.508/0004-79 (APELADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN - CPF: 053.271.499-78 (ADVOGADO), FERNANDO CURY SAHAO - CPF: 645.561.159-49 (APELADO), PAULO ROBERTO CURY SAHAO (APELADO), VICTOR HUGO SCANDALO ROCHA - CPF: 083.435.299-01 (ADVOGADO), CIRO ROCHA - CPF: 206.078.149-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – PEDIDO JÁ ALCANÇADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausente o interesse recursal da Fazenda Pública, uma vez que foi reconhecida a redução dos honorários pela metade na sentença do juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001489-18.2013.8.11.0040,
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, ambos do CPC, e condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

O apelante aduz que não se opôs ao pleito autoral, uma vez que após exceção de pré-executividade alegando decadência, imediatamente cancelou a CDA.

Sustenta que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade na hipótese de o Estado ter reconhecido expressamente a procedência do pedido e, imediatamente, peticionado nos autos, anuindo com a extinção da presente demanda, nos termos previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Ao final requer o provimento do recurso para que sejam reduzidos os honorários advocatícios para a metade, ou seja, 5% sobre o valor da execução.

Contrarrazões no id. 114829990.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, ambos do CPC, e condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 15/02/2013, a Ação de Execução Fiscal nº
0001489-18.2013.8.11.0040
em desfavor de
COFFCOTTON DO BRASIL COM IND EXP PROD AGRICOLAS LTDA - ME,
visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da CDA nº 20129544, alcançava a importância de
R$ 54.861,51 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

Na espécie, a parte executada foi citada e apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a decadência do crédito tributário.

A Fazenda Pública, devidamente intimada, reconheceu a procedência do pedido e informou que houve o cancelamento/baixa da CDA.

O magistrado
a quo
julgou extinta a execução, com fulcro nos artigos 924, III e 925, ambos do CPC.

Irresignada, a parte executada opôs embargos de declaração para que fosse sanada a omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que a Fazenda Pública Estadual não foi condenada ao seu pagamento.

O juízo
a quo
acolheu os embargos e condenou o Estado ao pagamento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC.

A parte executada, ora apelada, novamente opôs embargos de declaração, apontando omissão no julgado, com o argumento que a sentença deve indicar expressamente a condenação do Estado em honorários de sucumbência sobre o valor da causa atualizado monetariamente pela taxa Selic.

Ato contínuo, o Estado interpôs o recurso de apelação requerendo a redução dos honorários advocatícios para a metade, isto é, 5% sobre o valor da execução.

O juízo acolhe os embargos opostos pela executada e fixou os honorários em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, novamente a executada opõe embargos de declaração requerendo o saneamento do erro material para que se declare expressamente o índice de correção monetária sobre o qual deve incidir os honorários de sucumbência.

O magistrado a quo acolhe os embargos e
determina que a correção monetária e os juros de mora devem observar o decidido no Tema nº 905 STJ e Tema nº 810 STF, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 09/12/2.021, quando a correção monetária e os juros de mora passam a ser calculados pela Taxa Selic, exclusivamente.

Com efeito, quando o apelante interpôs o recurso de apelação, ainda não havia sido alterado o julgado. No entanto, após a interposição, houve o acolhimento dos embargos, determinando a condenação da Fazenda Pública em honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, esse valor beneficia o recorrente, uma vez que é menor do que o requerido em apelação (redução dos honorários para a metade, ou seja, 5% sobre o valor da execução).

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que ausente o interesse de agir da parte recorrente, uma vez que o presente requerimento recursal, no caso, a diminuição pela metade dos honorários advocatícios, haja vista o reconhecimento pela Fazenda Pública dos pedidos formulados pelo embargante, ora apelado, já foi alcançado, e se aplicado violaria o
Princípio da Proibição da
Reformatio in Pejus.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante a ausência do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado quanto a ele.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – PRESCRIÇÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DEFORMIDADE DOS 3º, 4º E 5º DEDOS DA MÃO ESQUERDA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO ACIDENTE – BENEFÍCIO DEVIDO – DATA DE INÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falece de interesse recursal, quando a sentença foi proferida da forma pretendida pela parte recorrente.

Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

(N.U 0010860-35.2015.8.11.0040, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Partindo dessas premissas, ausente o interesse recursal e por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado de Mato Grosso diante da ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024